Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732117-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISIS CIBELE TODERO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, tendo em vista que, no acórdão de rejulgamento, a turma assentou que "(...) A Portaria SECTICS/MS no 62/2023 incorporou a Cladribina ao SUS para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, atendendo ao critério de incorporação definido pelo STF" (ID 71673373). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007